Tribunal: TCU
Processo: 033.266/2014-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12436/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso III, do RITCU c/c o art. 17, § 3o, da Resolução TCU 315/2020, quanto ao processo a seguir relacionado, em dispensar a necessidade do monitoramento da deliberação contida no subitem 1.7.2 do Acórdão 7660/2015-TCU-Primeira Câmara , de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 033.266/2014-0 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2013) 1.1. Responsáveis: Djalma Bezerra Mello (XXX.928.782-XX); Georgett Motta Cavalcante (XXX.270.412-XX); Inocêncio Renato Gasparim (XXX.632.579-XX); Meryan Gomes Flexa (XXX.634.432-XX); Valmir Pedro Rossi (XXX.266.790-XX) 1.2. Órgão: Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti, em substituição ao Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico (SecexDesenvolvimento) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. restituir os presentes autos à SecexDesenvolvimento